Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720389-53.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES APELADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que há recurso adesivo no ID 71067075, contudo, não houve intimação da parte apelada para se manifestar. Além disso, em análise preliminar, verifica-se possível não conhecimento do pedido de efeito translativo do recurso adesivo por não possuir correlação com a sentença combatida que simplesmente extinguiu o feito. Ressalta-se, ainda, que referido recurso não veio acompanhado do preparo. Assim, intime-se o, GERALDO KAUTZNER e WILLIAN OTERO, para contrarrazoar o recurso adesivo, no prazo legal. Após, intime-se o apelante, JORGE ALEXANDRE, para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, bem como sobre possível não conhecimento do pedido de efeito translativo para extinção de feito diverso por falta de correlação com a sentença impugnada. Brasília, 29 de abril de 2025 12:57:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador